Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES PARA CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES. LEGITIMIDADE. CIELO. SODEXO.
1. Recurso no qual a CIELO diz não ser responsável pelo repasse dos valores relacionados às transações com cartões da bandeira SODEXO e que apenas transfere as informações necessárias para a concretização das operações, que posteriormente seriam liquidadas pela própria SODEXO. No contexto processual em questão, essa assertiva não infirma os fundamentos da decisão recorrida e de outro lado a fortalece.
2. A ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, desenvolve-se em duas fases distintas e sucessivas. Na primeira, de natureza meramente declaratória, será decidido se o réu está ou não obrigado à prestação das contas e o objeto de apreciação é limitado a saber se a parte ré deverá ou não prestar contas à autora. Na segunda fase ocorre a efetiva prestação com a consequente apuração de saldo favorável ou desfavorável ao demandante.
3. Os autos tratam do cumprimento de sentença referente à primeira fase do procedimento onde ainda não há discussão a respeito do “quantum debeatur'” porquanto as contas ainda não foram prestadas. Ora, se a própria recorrente consigna que tem como função intermediar no armazenamento e tráfego de informações necessárias para a concretização das operações, atividade esta que inclui a captura e o processamento de dados, há o dever de prestar contas.
4. Considerando que a discussão acerca da regularidade das contas prestadas e acertamento de eventuais pendências somente deverá ser realizado na segunda fase, inviável o acolhimento da tese recursal de que a agravante não se responsabiliza pela má prestação de serviços de outrem.
5. Negou-se provimento ao recurso.